Tribunal: TJMT
Processo: 1017644-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017644-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), NATALINO FOGACA - CPF: 939.011.519-15 (EMBARGANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (REPRESENTANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA

– INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO E PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO”
, opostos por NATALINO FOGAÇA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1017644-53.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, sendo o julgado assim ementado (ID.

206353154):

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA INITIO LITTIS ET INAUDITA ALTERA PARTE
– INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

3. Recurso conhecido e provido”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, o supratranscrito acórdão está maculado por contradição, uma vez que, a seu ver, o julgador restringiu-se a reproduzir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sem efetuar a devida análise do caso concreto.

Sustenta que, o Tema n.° 405, do STJ consolidou o entendimento de que é legalmente admissível a nomeação do proprietário de bem apreendido em decorrência de infração ambiental como depositário fiel, com o objetivo de assegurar a guarda e conservação do veículo, bem como evitar seu perecimento.

Argumenta que não há qualquer relação entre a locação do maquinário e o desmatamento ocorrido na Fazenda do Sr. Fernando Gregório, uma vez que a constatação foi realizada por satélite em 2022, enquanto os maquinários foram locados em 2023, sem qualquer uso ilícito, inexistindo, portanto, nexo causal entre o dano e a locação.

Assevera, ainda, que
“(...)
não há que se falar em aplicação do art. 25, da Lei no 9.605/1997, simplesmente pelo fato de um trator de esteia ter o condão de causar dano ambiental, tratando-se de terceira de boa-fé
”.

Consigna, ademais, que não houve a devida apreciação do caso em questão, considerando que a ausência de nexo causal exclui qualquer responsabilidade imputável aos bens de terceiros.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ao fio do exposto, admitido e processado os presentes embargos,
REQUER-SE
, com fulcro no art. 1.023, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, a INTIMAÇÃO da parte recorrida para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Requer a Vossa Excelência, ainda, o
PROVIMENTO
do presente recurso, aplicando-se o
EFEITO MODIFICATIVO
para, ao final, sanar a omissão do r. Acórdão para fins de desprover o recurso de Agravado de Instrumento, prestigiando-se o princípio da primazia da decisão do mérito.

Por fim, requer que seja o presente embargos de declaração conhecidos e acolhidos, afim de
prequestionar
e buscar embasar eventual e futuro recurso extraordinária contra o Acórdão vindoura.

(...)”.

A parte embargada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO E PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO”
, opostos por NATALINO FOGAÇA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1017644-53.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado (ID.

206353154).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão está maculado por contradição, uma vez que, a seu ver, o julgador restringiu-se a reproduzir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sem efetuar a devida análise do caso concreto. Com efeito, somente a
contradição interna
, manifestada entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado,

por prejudicar sua coesão lógica, constitui motivo para a oposição dos Embargos de Declaração, não se admitindo a contrariedade com base na discordância entre a decisão judicial e a linha argumentativa da parte ou de outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais do julgado, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

A propósito, o professor Fredie Souza Didier Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, 7a edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 183, preleciona que:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados, concluindo que:

“(...)

Como cediço, a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
,
in verbis
:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Dessa forma, ainda que o maquinário tenha sido apreendido na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão, porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, uma vez que buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Logo,
a liberação do veículo
,
que guarda correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos,
retira
, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Sobre o tema, já decidiu o TRF 1a Região, em casos semelhantes:

“INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR MADEIRA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. DESIGNAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TESES 1.036 E 1.043). BOA-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelação de sentença em que foi julgado improcedente pedido com vistas ao cancelamento da pena administrativa de perdimento de veículo de propriedade do autor, apreendido em razão de sua utilização na extração irregular de madeira. 2. Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, ?verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos?, sendo que ?os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo? (Decreto n. 6.514/2008, art. 105, caput). Igualmente, o Decreto n. 6.514/2008 prevê, em seu art. 101, que, constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder (poder-dever) de polícia, poderá realizar a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática do ilícito. 3. De acordo com a tese repetitiva n. 1.036/STJ, ?a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional? ( REsp 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 24/02/2021). Já na tese repetitiva n. 1.043, o mesmo Superior Tribunal de Justiça definiu que ?o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência? ( REsp 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 26/03/2021). 4. Já decidiu esta Corte que, ?de acordo com essa nova posição do STJ, ?a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente?. Firmou-se o entendimento de que a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ( REsp 1814944/RN, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)? ( AC 0001377-42.2009.4.01.4101, relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6T, PJe 27/04/2022). 5. Consoante o auto de infração lavrado pelo IBAMA, foi apreendida um veículo trator do autor em razão de ser utilizada na exploração de madeira, em atividade de desmate de área ambiental localizada no município de Marcelândia/MT. 6. A motivação do IBAMA para a apreensão é impedir a continuidade do ilícito ambiental e evitar maiores danos ao meio ambiente, à luz do art. 47, § 1o, do Decreto n. 6.514/2008, verbis: ?As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo?. 7. A parte autora alega ter agido de boa-fé. Diz ser proprietário do trator que estava ?em local onde SUPOSTAMENTE estava sendo realizado extração ilegal de madeira, sendo que a apreensão somente se deu pois os ficais IMAGINARAM que o veículo do recorrente seria utilizado para a efetivação de crimes ambientais (SUPOSIÇÃO)? e que ?NÃO FOI AUTUADO COMO SEQUER. ENCONTRAVA-SE NO LOCAL ONDE FOI APREENDIDO O SEU VEÍCULO?. 8. Estão demonstradas a utilização do trator na prática da infração ambiental e a ausência de boa-fé do apelante, especialmente diante das seguintes circunstâncias destacadas na sentença: o trator foi encontrado escondido em área de mata fechada, não sendo encontrada nenhuma pessoa no local, apesar de haver intensa movimentação de motocicletas nas estradas vicinais; o referido trator foi flagrado em local de exploração ilegal de madeira portando as adaptações necessárias para a extração de toras. 9. Já decidiu este Tribunal em caso semelhante: ?In casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida? (TRF1, AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, Juiz Federal Convocado César Cintra Jatahy Fonseca, 6T, e-DJF1 02/09/2019). 10. Não há excesso na verba honorária arbitrada na sentença, pois, em causas similares, esta Corte tem fixado os honorários de sucumbência de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiram-se: AGT 0004961-91.2011.4.01.3505; AC 0000024-82.2009.4.01.3901; AC 0001161-91.2012.4.01.3902. 11. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00029837620114013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 11/07/2022, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 12/07/2022 PAG PJe 12/07/2022 PAG)”.

(...)

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo n.o 0283005523/2023.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravada,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem.

Ressalto, por oportuno, que ainda que a parte apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade dos agentes ambientais.

No tocante à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.o 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

(...)

Diante disso, a princípio, não se mostra admissível, especialmente em caráter liminar, deferir a liberação do bem apreendido, assim como a nomeação da parte agravada como fiel depositário”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifos nossos)

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024